Tribunal: TJSP
Processo: 2064891-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de vaga de garagem. CABIMENTO: Restrição do art. 1.331, § 1o do Código Civil que não importa na impenhorabilidade absoluta das vagas de garagem dos devedores. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.